Tribunal: TJMT
Processo: 1006675-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006675-55.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONIVALDO HENRIQUE ALVES NAZARIO - CPF: 992.888.001-82 (RECORRENTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – PLEITO DE PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA – INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – VÍCIO DE INICIATIVA – PLEITO JUDICIAL DE PROMOÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROMOÇÃO MILITAR POR ATO DE BRAVURA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – VÍCIOS DE INICIATIVA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, “a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos”.
(AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 20/03/2013)

Com efeito, a análise, por parte do Poder Judiciário, do ato administrativo que indefere o pedido de promoção por bravura deve se restringir ao exame de legalidade, sendo vedada a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Havendo vícios procedimentais no procedimento que visa a obtenção de promoção por ato de bravura, não há se falar em supressão da decisão administrativa que indeferiu o pedido, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença proferida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que inexiste ilegalidade no ato administrativo que indeferiu o pedido de promoção por ato de bravura, pois houve vício formal de iniciativa ao ingressar com o pedido ao seu comandante imediato e não ao Comandante-Geral, como impõe a lei, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e, por consequência, EXTINGUE-SE

o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que em operação policial “agiu salvando a vida das vítimas, que somente não vieram a óbito pelas atitudes heroicas do Recorrente que, mesmo com o risco da própria vida em atitude de audácia a ato incomum, conseguiu salvar a vida das vítimas e assim evitando um mal pior”.

Alegou que “contribuiu de forma significativa para o salvamento das vítimas colocando sua própria vida em risco, uma vez que fora fundamental sua ajuda, que agiu em um ato de audácia, quando sozinho evitou um mal maior que veio levar os acusados para trás das grades conforme código 479819 que tramitou perante a 8a vara criminal de Cuiabá que condenou os acusados em uma pena de dez anos de reclusão, em regime semiaberto”.

Sustentou que restou demonstrado que “o ato do PM não é um ato normal e sem pensar duas vezes, colocou sua vida em risco pelo simples fato de tentar salvar outras vidas, ou seja, é homem do bem que antes de preocupar com ele preocupou com o próximo, que não mediu esforços para salvar vidas”, de modo que “as evidências dos fatos em apreço consolidam o direito do Recorrente a ser promovido por Ato de Bravura, vez que sofrera risco de vida e isto está devidamente comprovado por sua ação que se enquadra perfeitamente no amparo da legislação pertinente ao caso”.

Argumentou que “houve a necessidade da instauração de processo administrativo, para apurar a conduta do Recorrente, para ser promovido por ato de bravura, porém, processo esse que fora indeferido”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial “para determinar a promoção por ato de bravura do Recorrente e os reflexos advindos deste ato nos termos do artigo 14 e 42 da Lei no 10.076 de 31 de março de 2014”

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com argumento de que “a ‘Promoção por Ato de Bravura’ é ato discricionária e, em consonância com a separação dos poderes, estabelecida pelo art. 2o, da CF/88,

descabe a intervenção do Poder Judiciário no caso em questão”. Alegou que a sentença proferida deve ser mantida, pois houve reconhecimento de vício formal, não havendo qualquer ilegalidade no indeferimento administrativo.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de promoção de militar por ato de bravura praticado em operação militar que salvou a vida de vítimas. De antemão, é preciso pontuar que a promoção por ato de bravura, por se tratar de ato discricionário da Administração Pública, limita a atuação judicial aos aspectos de legalidade, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo.

No caso, o pedido administrativo para o reconhecimento da promoção por ato de bravura foi indeferido por vício formal, fato que foi muito bem reconhecido na origem. O magistrado
a quo
justificou a existência de vício formal causado pela própria parte promovente. Cito os fundamentos utilizados pelo magistrado:

O reclamante narra que é policial Militar e no dia 01/05/2017 estava em uma comemoração com outras 15 pessoas, quando dois indivíduos armados invadiram o local e os renderam, momento em que conseguiu pegar sua arma particular e agiu em defesa das demais vítimas. Também relata que houve troca de tiro e um dos criminosos atirou na direção da sua irmã, atingindo a perna desta, e, após, fugiram.

Por fim, afirma que as vítimas somente não vieram a óbito em razão da atuação heroica que arriscou sua vida para protegê-las, destacando que não se tratou de um ato normal.

Aduz que, no dia 14/11/2019, formulou pedido de promoção por ato de bravura, sob o protocolo no 567722/2019, ao Comandante Geral de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tendo o Diretor de Gestão de Pessoas da PMMT, Coronel Edvan Manoel de Azevedo, através do memorando no 970/DGP/SCP/2019 (id. 29300393),
indeferido
o requerimento sob o argumento de que a petição se encontrava eivada de vício formal por não atender a forma determinada em lei.

No mesmo sentido o Comandante Geral da PMMT, Coronel Jonildo José de Assis, através do Ofício no 055/GCG/PMMT/20 de 17 de janeiro de 2020 (id. 29300394), ratificou a manifestação da DGP/PMMT e
indeferiu
o pedido por não atender ao previsto no Decreto que regulamenta a Lei de Promoção.

O art. 42 da Lei Complementar no 10.076/2014 assim prescreve:

“Art. 42 A promoção por ato de bravura é efetivada por Ato do Governador do Estado de Mato Grosso, nos termos de Art. 14 desta lei.

§ 1o O ato de bravura, considerado altamente meritório,
é apurado em investigação sumária procedida por uma Comissão Especial
, composta por 03 (três) Oficiais designados pelo Governador do Estado, no caso de Oficiais
e pelo Comandante-Geral, para o caso de Praças
, após aprovação por 2/3 (dois terços) dos membros existentes no Conselho Superior da PM/BM, sendo seu processamento definido no regulamento desta lei.”

Em complemento, dispõe o art. 44, do Decreto n° 2.268/2014:

“Art. 44. A promoção por ato de bravura será processada da forma seguinte:

I – será encaminhada pelo Comandante imediato do interessado, petição fundamentada e instruída ao Comandante-Geral da Instituição, via hierárquica, para que o Conselho Superior da PM/BM aprecie os fatos envolvendo o militar estadual;

II – após aprovação da solicitação por 2/3 (dois terços) do Conselho Superior da PM/BM, o Comandante-Geral deverá:

a) se oficial, encaminhar proposta ao Governador, indicando 3 (três) oficiais para nomeação de uma comissão especial fins de apurar os fatos; ou

b) se praça, nomear 3 (três) oficiais para compor uma comissão especial fins de apurar os fatos.

(...)”.

No caso concreto,
observa-se que o próprio reclamante solicitou administrativamente
a sua promoção por ato de bravura
diretamente
ao Comandante Geral de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que, em consonância com a lei, corretamente indeferiu o pedido (id. 29300394).

Portanto,
inexiste
qualquer ilegalidade apta a declarar a nulidade do procedimento administrativo, pois o artigo acima colacionado
prevê expressamente que compete ao Comandante imediato do interessado encaminhar petição fundamentada e instruída ao Comandante-Geral da Instituição,
via hierárquica, para que o Conselho Superior da PM analise se os fatos envolvendo o militar estadual se enquadram como ato de bravura.

Ademais, destaca-se que tal análise não é apenas discricionária, pois o art. 14 da Lei Complementar 10.076/2014 conceitua o ato de bravura textualmente como “
ato ou atos não comuns de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representam feitos altamente meritórios, seja pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados.”

Ora, nenhum desses critérios são objetivos, haja vista ostentam elevada carga de subjetividade que apenas pode ser valorada pela própria instituição militar, acostumada que está com avaliações desta natureza, nitidamente imersas no juízo de conveniência e oportunidade inerente aos atos administrativos discricionários.

Quanto a discricionariedade dos atos da administração pública, o Superior Tribunal de Justiça leciona que, ao Poder Judiciário, cumpre tão somente,
analisar à legalidade do processo administrativo,
sem adentrar no exame dos elementos subjetivos do ato de bravura, conforme precedente:

“ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO DE ILEGALIDADE. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 473/STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I -
A concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorrem por meio de elementos meramente objetivos. Precedentes.

II - Consoante entendimento desta Corte, é defeso ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo de ato discricionário, a fim de aferir sua motivação, somente sendo permitida a análise de eventual transgressão de diploma legal.

III - Tratando-se de revisão de ato ilegal, ancorada no poder de autotutela, poderia a Administração alterar o entendimento anteriormente proferido, denegando a promoção por ato de bravura. Aplica-se, à espécie, o entendimento consolidado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos." IV - Recurso conhecido e desprovido. (STJ - RMS: 19829 PR 2005/0052229 1, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 03/10/2006, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 30/10/2006 p. 335). (g.n.).

No mesmo norte, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos.
(AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 20/03/2013)

2. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário deve se restringir ao exame de sua legalidade, sendo vedada a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. (N.U 0000317-91.2014.8.11.0109, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017). (g.n.).

No presente caso, como já dito, não houve ilegalidade na decisão administrativa exarada no requerimento administrativo de promoção por ato de bravura do reclamante.
Em verdade, o alegado por este sequer foi apurado pela Administração Militar pelo único motivo de vício formal que ele próprio deu causa ao ter ingressado com pedido de promoção ao seu comandante imediato e não diretamente ao Comandante Geral, como impõe a lei.

Insurge-se a parte promovente, nos termos narrados acima, pois entende que faz jus à promoção por ato de bravura, o que pretende seja reconhecido judicialmente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com a lei e com a jurisprudência consolidada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que evidenciada a existência de vício formal causado pela própria parte promovente.

Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, “a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos”. (AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 20/03/2013)

No caso dos autos, verificou-se o indeferimento do pedido de promoção por ato de bravura porque a parte promovente formulou, por si próprio, diretamente ao Comandante Geral de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, desrespeitando o art. 42 da Lei Complementar no 10.076/2014:

Art. 42
A promoção por ato de bravura é efetivada por Ato do Governador do Estado de Mato Grosso
, nos termos de Art. 14 desta lei.

§ 1o O ato de bravura, considerado altamente meritório,
é apurado em investigação sumária procedida por uma Comissão Especial
, composta por 03 (três) Oficiais designados pelo Governador do Estado, no caso de Oficiais e pelo Comandante-Geral, para o caso de Praças, após aprovação por 2/3 (dois terços) dos membros existentes no Conselho Superior da PM/BM, sendo seu processamento definido no regulamento desta lei.”

Em complemento, dispõe o art. 44, do Decreto n° 2.268/2014:

“Art. 44. A promoção por ato de bravura será processada da forma seguinte:

I –
será encaminhada pelo Comandante imediato do interessado, petição fundamentada e instruída ao Comandante-Geral da Instituição
, via hierárquica, para que o Conselho Superior da PM/BM aprecie os fatos envolvendo o militar estadual;

II – após aprovação da solicitação por 2/3 (dois terços) do Conselho Superior da PM/BM, o Comandante-Geral deverá:

a) se oficial, encaminhar proposta ao Governador, indicando 3 (três) oficiais para nomeação de uma comissão especial fins de apurar os fatos; ou

b) se praça, nomear 3 (três) oficiais para compor uma comissão especial fins de apurar os fatos.

Com efeito, a análise, por parte do Poder Judiciário, do ato administrativo que indefere o pedido de promoção por bravura deve se restringir ao exame de legalidade, sendo vedada a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Havendo vícios procedimentais no procedimento que visa a obtenção de promoção por ato de bravura, não há se falar em supressão da decisão administrativa que indeferiu o pedido, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença proferida, pois, quando ao mérito, é vedada a ingerência do Poder judiciário.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022